Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725168-59.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANTONIO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação de Sentença no 074200-64.2021.8.07.0001, promovida por ANTÔNIO SILVA em desfavor da ora agravante. Nos termos r. decisão agravada (ID 27886854), o d. Magistrado de primeiro grau, em decorrência da inércia do ora agravante quanto à apresentação de impugnação à liquidação de sentença proposta pelo agravado, considerou adequados os cálculos apresentados pelo autor/agravado, e resolveu a fase de liquidação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da referida decisão, a agravante apresentou pedido de reconsideração, oportunidade em que o d. Magistrado indeferiu de plano os requerimentos apresentados, por considerar configurada a preclusão em relação à matéria debatida (ID 27886855). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta o cabimento do recurso e aduz que o reconhecimento da revelia não afasta a necessidade de apuração do valor devido, observados os limites fixados no título judicial a ser liquidado. A agravante afirma não ter a agravada apresentado qualquer prova que pudesse amparar o direito à indenização por lucros cessantes no valor indicado, uma vez que os imóveis, apontados como parâmetro para aferição do valor médio de aluguel, não possuem as mesmas características do imóvel objeto do contrato firmado pelas partes. Ao final, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar o processamento da liquidação de sentença, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a produção de prova pericial, de modo a apurar o quantum devido a título de indenização por lucros cessantes. Preparo regularmente recolhido (ID. 27888261). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão objeto do agravo de instrumento ora em apreço, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/06/2021, conforme consta nos autos da ação originária (ID 94161500). Contra a referida decisão, a agravante limitou-se a requerer o recebimento da contestação ofertada no ID 94174900, deixando de interpor agravo de instrumento no prazo legal. De fato, da análise dos autos da liquidação de sentença, é possível perceber que a agravante apenas apresentou petições, com o objetivo de rediscutir a matéria tratada na decisão agravada, dando ensejo à prolação de novas decisões que mantiveram o posicionamento firmado anteriormente. Dessa forma, ao optar pela apresentação de diversos pedidos de reconsideração, os quais não possuem natureza recursal, a agravante fez com que não houvesse interrupção ou suspensão do prazo processual, acarretando a preclusão a respeito da r. decisão ora agravada. Ademais, saliente-se que não se verifica a ocorrência de novo provimento jurisdicional, mas somente a manutenção da decisão agravada, a ensejar o início de novo prazo recursal. É cediço que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. Por conseguinte, a inércia da parte quanto à interposição do recurso cabível acarreta a preclusão a respeito da matéria decidida judicialmente. Por certo, publicada a decisão judicial, tem início o prazo recursal, o qual somente pode ser interrompido mediante a oposição de embargos de declaração. Assim, deveria a ora agravante ter interposto agravo de instrumento dentro do prazo legal, uma vez que os sucessivos pedidos de reconsideração apresentados não teriam o condão de interromper o suspender o prazo recursal. Nesse sentido é o entendimento perfilhado pelos c. STJ e TJDFT, como se vê da transcrição: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AFIRMADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. NCPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não mereciam acolhida os embargos de declaração que tinham o nítido caráter infringente. 2. O acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte Superior quando não conheceu do agravo de instrumento lá interposto por intempestividade, pois o pedido de reconsideração não interrompeu o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. Inafastável a incidência da Súmula no 83 do STJ. 3. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF. 4 Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 607.870/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EVIDENTE INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ao julgar pela intempestividade do agravo de instrumento, o acórdão recorrido concluiu que o pedido de reconsideração não interrompeu o prazo para interposição do recurso cabível, decidindo em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 2. Para se chegar a conclusão diversa sobre a intempestividade do agravo de instrumento como asseverado pelo Tribunal de origem, seria necessário novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp no 463.579/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe de 30/9/2015) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. DESERÇÃO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SEM NATUREZA DE RECURSO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Restando resolvida a pretensão, à parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1186446, 07020208720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/07/2019, publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. INCIDENTE PROCESSUAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso, razão pela qual não comporta conhecimento em face de flagrante intempestividade. 2. Não se desincumbindo o exequente de comprovar inequivocamente a ocorrência do ato malicioso praticado pelos executados, não se pode presumir que houve dissipação do patrimônio, com vistas a descumprir sua obrigação de satisfazer o crédito devido. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1101034, 07043214120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/06/2018, publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. In casu, conforme consta nos autos do processo originário, a decisão que julgou extinta a liquidação de sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 10/06/2021, tendo sido publicada no dia 11/06/2021 (sexta-feira). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 14/06/2021 (segunda-feira), de modo que o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 02/07/2021. No entanto, o recurso somente foi interposto no dia 04/08/2021, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora